Tribunal: TJDFT
Processo: 0714233-26.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO RECONHECIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável a aplicação do princípio da insignificância se, apesar de o valor do bem não ser expressivo, a ré cometeu o delito em concurso de pessoas, na companhia de adolescente que ostentava quatorze anos à época dos fatos, a demonstrar o elevado grau de reprovabilidade de sua conduta, que merece ser coibida pelo Estado.
2. O fato de haver monitoramento da ação da acusada por sistema de vigilância, enquanto estava no interior do estabelecimento comercial, por si só, não caracteriza a absoluta ineficácia do meio a configurar crime impossível, passível de gerar absolvição, pois não afasta o risco, ainda que mínimo, de sucesso da empreitada criminosa, causando prejuízo ao ofendido. Entendimento consagrado na Súmula n. 567 do STJ.
3. Uma vez comprovado, pela confissão da ré e pelos depoimentos testemunhais que houve a inversão da posse dos bens do estabelecimento vítima à acusada, que foi abordada, juntamente com uma adolescente, já fora da loja, na posse de objetos subtraídos em sua bolsa, não há falar que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade da agente, pelo contrário, reputa-se adequada a condenação da apelante pela prática do crime do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas previsto no art. 155, § 4o, IV, do CP, inviável a desclassificação do delito de furto consumado para a modalidade tentada.
4. Recurso conhecido e desprovido.